Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736437-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO FREITAS BESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 40675692. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 41942874) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR